Tribunal: TJMT
Processo: 1019486-96.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019486-96.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ASTELIA ROCHA DE SOUZA - CPF: 777.140.592-49 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA ESCORREITA –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se exige a intimação pessoal da parte para possibilitar a extinção sem julgamento do mérito ante o não recolhimento/complementação das custas processuais”
(Agravo Interno no 28.047/2017, J. em 14/06/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão monocrática que desproveu o recurso por ele interposto (Id. 153938194).

Em suas razões, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende pela necessidade de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Sob tal fundamento, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o regular processamento do recurso. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 157904155).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que desproveu o recurso interposto.

Na hipótese, restou consignado que a demanda em análise é corriqueira nos Tribunais, possuindo entendimento já assentado no Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal.

Denota-se que o cerne recursal se cinge à possibilidade de extinção do feito, sem a intimação pessoal da parte autora, ante o não recolhimento das custas processuais remanescentes.

O art. 290 do CPC prevê que o não recolhimento das custas processuais acarreta em cancelamento da distribuição, nos seguintes termos:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Neste particular, o patrono da parte Autora foi devidamente intimado para recolher o valor das custas remanescentes, quedando-se inerte, deixou transcorrer o prazo ofertado para resposta.

A jurisprudência é firme no sentido da desnecessidade de intimação pessoal da parte para recolher as custas remanescentes, não se aplicando ao caso o disposto no Art. 485, § 1o do CPC, conforme arestos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017 – sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
Não se exige a intimação pessoal da parte para possibilitar a extinção sem julgamento do mérito ante o não recolhimento/complementação das custas processuais.
”
(Agravo Interno no 28.047/2017, no AI no. 173.964/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – DESNECESSÁRIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo determinado na decisão judicial, também confirmada em segunda instância, implica no indeferimento da inicial,
julgando-se extinto o processo, independe da prévia intimação pessoal da parte.”

(Ap 39188/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 257, DO CPC -
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REMANESCENTES NO PRAZO
– PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO -
INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A questão da suspeição deveria ter sido objeto de incidente e só poderia ser arguida dentro do prazo legal, não sendo possível que a parte apelante aguarde a prolação de sentença de mérito para só então, percebendo que o julgamento lhe é desfavorável, pretende ver declarada a suspeição do magistrado sentenciante.
Confirma-se a sentença em que se extinguiu o processo ante o não-recolhimento das custas processuais, tendo em vista a manutenção da decisão que determinou a sua complementação
em sede de Agravo de Instrumento e de Agravo Regimental, dotados, tão-somente de efeito devolutivo.
Tratando-se de extinção do processo em decorrência do indeferimento da petição inicial, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, uma vez que a exigência contida no § 1o do art. 267 do CPC, não se aplica ao caso
.
Em que pese rejeitados os embargos de declaração, não se verifica intuito meramente protelatório em sua oposição, mas sim exercício do direito de ampla defesa da parte, não havendo causa a respaldar a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único do CPC.”
(TJMT, Ap 141403/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016 – sem destaques no original).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO –
AFIRMAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRESCINDIBILIDADE
– PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – RECURSO ESPECIAL TRANSITADO EM JULGADO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELANTES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não merece acolhida a tese de violação ao princípio da dialeticidade, ante a demonstração dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo com a sentença. Não há falar em sobrestamento do feito, em razão de recurso supostamente pendente de julgamento, diante do fato que existe decisão transitada em julgado naqueles autos.
Cancela-se a distribuição dos embargos à execução no caso de não recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias,
independentemente de prévia intimação pessoal da parte.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
[...]
(TJMT, Ap 65518/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - INÉRCIA – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. 2. Se, intimada pessoalmente para tanto, a parte autora não efetuar o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, que se enquadram como pressupostos processuais de validade extrínsecos, o juiz poderá extinguir o feito sem resolução do mérito.
3. Não é necessária a intimação pessoal da parte quando a extinção do feito ocorrer com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”
(TJMT, Ap 157937/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016 – sem destaques no original).

E mais, o próprio art. 290 do CPC preleciona que a simples intimação do patrono é suficiente para o cancelamento da distribuição do feito, caso não realize o pagamento das custas e despesas processuais.

Sem motivos, portanto, para acolher tal pretensão recursal.

Tem-se, portanto, que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023